Tribunal: TJDFT
Processo: 0761211-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos de revisão contratual, sob o fundamento de que os encargos bancários questionados, como a capitalização de juros e a utilização da Tabela Price, estão em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento liminar de improcedência e a ausência de prova pericial contábil configuram cerceamento de defesa; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros e da aplicação da Tabela Price; (iii) analisar se houve falha no dever de informação quanto ao custo efetivo da operação; e (iv) determinar se a contratação de seguro prestamista caracteriza venda casada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento liminar de improcedência é autorizado pelo artigo 332 do CPC quando o pedido contraria súmula ou tese firmada em recursos repetitivos, sendo a prova pericial desnecessária se a controvérsia é eminentemente jurídica e os elementos constantes nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado.
4. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é lícita em operações realizadas por instituições financeiras após a Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que pactuada, não sendo a Tabela Price abusiva por si só, uma vez que o anatocismo é inerente ao regime de juros compostos autorizado para o setor bancário.
5. O dever de informação é plenamente satisfeito quando o contrato explicita taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, permitindo ao consumidor a ciência inequívoca da incidência de juros compostos, em observância à Súmula 541 do STJ e aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.
6. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando o instrumento prevê expressamente a facultatividade da adesão e a liberdade de escolha do contratante, inexistindo prova de imposição coercitiva pela instituição financeira, o que preserva a validade da cláusula sob a ótica da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O julgamento liminar de improcedência não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e amparada em tese vinculante. 2. A previsão de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal supre a necessidade de pactuação expressa da capitalização. 3. O seguro prestamista facultativo e expressamente aceito pelo consumidor não caracteriza venda casada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC, art. 332; MP n. 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; Súmula 539 do STJ; Súmula 541 do STJ; Recurso Especial repetitivo n. 1.639.620 do STJ.